Tribunal: TJMT
Processo: 1032369-84.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032369-84.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ AROLDO CIVIDINI - CPF: 338.264.719-20 (RECORRIDO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), LFC AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 41.765.610/0001-63 (RECORRIDO), SUPERINTENTEDE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DE PEDIDOS DE DESEMBARGO E DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PRAZOS LEGAIS DESCUMPRIDOS. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança, em mandado de segurança impetrado por Luiz Aroldo Cividini e LFC Agropecuária Ltda. contra ato do Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, para compelir a autoridade coatora à observância dos prazos previstos nos Decretos Estaduais nº 1.436/2022 e nº 697/2020, relativamente à análise dos pedidos de desembargo (PADs nº 000138/2024 e 000139/2024) e dos Cadastros Ambientais Rurais – CAR-MT nº 246832/2023 e nº 246829/2023, sem, contudo, determinar a suspensão imediata dos embargos ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora da SEMA/MT na análise dos pedidos administrativos de desembargo e de CAR caracteriza ilegalidade por ofensa ao direito líquido e certo à razoável duração do processo; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão judicial dos embargos ambientais antes da conclusão da análise administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, o direito à razoável duração do processo administrativo, o que impõe à Administração o dever de decidir tempestivamente os pedidos formulados.

4.

O Decreto Estadual nº 1.436/2022 fixa o prazo de 5 dias úteis – posteriormente alterado para 15 dias úteis – para decisão sobre pedidos de desembargo, sendo que, no caso, tal prazo foi largamente ultrapassado, caracterizando mora administrativa.

5.

O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva de processos de CAR, o que também foi descumprido, evidenciando omissão ilegal da Administração Pública.

6.

O mandado de segurança é instrumento adequado para correção de ilegalidade resultante da inércia estatal, desde que demonstrado direito líquido e certo, como se verifica no caso.

7.

A suspensão de embargos ambientais exige prévia decisão administrativa sobre a regularidade da atividade, nos termos do art. 18, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022 e do art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração na análise técnica.

8.

A comunicação de exigências documentais de forma única, conforme previsto no art. 14, § 1º, da Lei Complementar nº 140/2011, é medida que reforça a eficiência e evita a postergação indevida dos processos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância pela Administração Pública dos prazos previstos nos Decretos Estaduais nº 1.436/2022 e nº 697/2020 para análise de pedidos administrativos configura omissão ilegal, autorizando a concessão de mandado de segurança.

2.

A suspensão judicial de embargos ambientais depende da prévia análise administrativa da documentação apresentada, não se admitindo ingerência jurisdicional no mérito do ato administrativo.

3.

A Administração deve comunicar, de forma única, eventuais exigências documentais, conforme determina o art. 14, § 1º, da LC nº 140/2011.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 17, parágrafo único, e 18, § 2º; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 15-B; Lei Complementar nº 140/2011, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11/03/2025; TJMT, N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança 1032369-84.2024.8.11.0041, concedeu a ordem para que a autoridade impetrada observe os prazos estabelecidos no Decreto n. 1.436/2022 e no Decreto 697/2020, com o escopo de analisar e decidir os pedidos administrativos formulados nos Procedimentos n. 000138/2024 e 000139/2024.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela ratificação da sentença. (id. 285354887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Mandado de Segurança, impetrado por Luiz Aroldo Cividini e LFC Agropecuária Ltda., contra ato atribuído ao Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, objetivando a concessão de ordem judicial para que a autoridade impetrada promova a análise conclusiva dos pedidos administrativos formulados nos PADs n. 000138/2024 e 000139/2024

Extrai-se dos autos que os Impetrantes são proprietários dos imóveis rurais denominados "Fazenda Bom Jesus" e "Fazenda Bom Jesus II", localizados no município de Brasnorte/MT, com áreas de 239,2869 hectares e 91,2097 hectares, respectivamente.

Em 25 de maio de 2022, adquiriram as referidas propriedades mediante escritura de compra e venda devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT sob as matrículas 1218 e 1217.

Os imóveis encontram-se inscritos no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR sob os números MT246832/2023 e MT246829/2023, protocolizados em 28 de novembro de 2023 e enviados à SEMA/MT em 29 de novembro de 2023.

Em 2 de janeiro de 2024, a SEMA/MT lavrou contra os impetrantes os Autos de Infração n. 1087000124 e 1087000424, imputando-lhes a prática de desmatamento a corte raso de 89,69 hectares e 21,93 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

As condutas resultaram na aplicação de multas pecuniárias no valor de R$ 448.450,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 109.650,00 (cento e nove mil seiscentos e cinquenta reais), respectivamente, bem como na lavratura dos Termos de Embargo/Interdição n. 1087000224 e 1087000524, também em 2 de janeiro de 2024.

Os fatos ensejaram a instauração dos Processos Administrativos n. 000138/2024 e 000139/2024, para apuração das infrações ambientais.

Em 19 de janeiro de 2024, os Impetrantes protocolaram, nos processos administrativos acima referidos, pedidos de desembargo, acompanhados de laudos técnicos elaborados por engenheiro ambiental responsável, sustentando que as áreas objeto das autuações encontram-se consolidadas e fora da reserva legal das propriedades.

Alegaram que toda a regularização ambiental dos imóveis está devidamente protocolada perante a SEMA/MT, pendendo apenas de impulso oficial do órgão para seu encerramento, inclusive com a devida vetorização das áreas como consolidadas e com autorizações para atividade nas áreas embargadas constantes das APF n. 27321/2023 e 27323/2023.

Os Impetrantes postularam a concessão de medida liminar para a imediata suspensão dos Termos de Embargo/Interdição n. 1087000224 e 1087000524 ou, subsidiariamente, que fosse determinada à autoridade Impetrada a apreciação dos pedidos de desembargo protocolizados em 19 de janeiro de 2024 nos Processos Administrativos n. 000138/2024 e 000139/2024, no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme estabelecido no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Pleitearam ainda a análise conclusiva dos processos de CAR-MT 246829/2023 e CAR-MT 246832/2023, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, tendo em vista o esgotamento do prazo de 180 dias previsto no Decreto Estadual n. 697/2020.

O Estado de Mato Grosso apresentou informações sustentando a ausência de ilegalidade ou abuso de poder capaz de amparar o
writ
mandamental, pugnando pela denegação da ordem pretendida.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por não vislumbrar interesse de incapaz, tampouco interesse público, social ou ambiental que justifique sua intervenção, não adentrou na questão de mérito, limitando-se a manifestar-se favoravelmente à ratificação da sentença no reexame necessário.

A r. sentença deferiu parcialmente a liminar e, ao final, concedeu parcialmente a segurança pretendida, determinando à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando os pedidos de desembargo estiverem aguardando decisão final, pronunciando-se em 5(cinco) dias úteis, e que realize a análise conclusiva dos processos administrativos de CAR-MT 246832/2023 e CAR-MT 246829/2023 no prazo improrrogável de 15 dias, comunicando eventuais pendências de uma única vez. Indeferiu, contudo, o pedido de suspensão imediata dos embargos.

Dessarte, à luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica cinge-se à verificação da legalidade da conduta omissiva da Administração Pública estadual em não observar os prazos legalmente estabelecidos para análise de pedidos administrativos de desembargo e de processos de Cadastro Ambiental Rural, bem como à possibilidade de suspensão de embargos ambientais mediante ordem mandamental em face da alegada regularização das propriedades rurais objeto da lide.

É cediço que o Mandado de Segurança constitui remédio constitucional de natureza sumária, destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei n.º 12.016/2009.

Para sua concessão, exige-se a demonstração inequívoca do direito alegado, sendo inadmissível dilação probatória em razão do rito especial que lhe é próprio.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Trata-se de direito fundamental que visa proteger a dignidade da pessoa humana, coibindo a omissão desarrazoada no julgamento dos processos administrativos e judiciais.

A duração indefinida ou ilimitada do processo administrativo afeta diretamente a ideia de proteção judicial efetiva e compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana.

No mesmo sentido, o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional, otimizando os resultados na prestação do serviço público.

Correlato a este princípio encontra-se o direito do administrado de obter resposta aos seus requerimentos em prazo razoável, não podendo a Administração Pública postergar indefinidamente a conclusão de procedimentos administrativos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "
não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável
" (STJ - MS: 13728 DF 2008/0171003-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/11/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/02/2012).

No tocante aos pedidos de desembargo, o Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelecia em seu art. 17, parágrafo único, que "
após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição
".

O art. 49, § 3º, do mesmo diploma normativo dispõe que "
poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual
".

Cumpre registrar que durante a tramitação do presente feito sobreveio o Decreto n. 1.289, de 16 de janeiro de 2025, que alterou o parágrafo único do art. 17 do Decreto n.º 1.436/2022, ampliando o prazo para análise de pedidos de desembargo de 5 para 15 dias úteis.

Contudo, tal alteração não prejudica o reconhecimento da mora administrativa verificada no caso concreto, uma vez que mesmo considerando o prazo atual de 15 dias úteis, este já se encontrava largamente superado quando da propositura da ação mandamental.

Os pedidos de desembargo foram protocolizados em 19 de janeiro de 2024, permanecendo sem análise por mais de 180 dias, configurando manifesta violação aos prazos legalmente estabelecidos.

Quanto aos processos de Cadastro Ambiental Rural, o Decreto Estadual n. 697/2020, em seu art. 32, inciso III, estabelece o prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise.

Os CAR-MT 246832/2023 e CAR-MT 246829/2023 foram enviados à SEMA/MT em 29 de novembro de 2023, permanecendo pendentes de análise por mais de 240 dias quando do ajuizamento da ação, em flagrante desrespeito ao prazo fixado.

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

Direito Administrativo e Ambiental. Mandado de Segurança. Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demora na análise do processo administrativo. Razoável duração do processo. Decreto Estadual n. 697/2020. Dever da Administração Pública.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jose Carlos Locatelli contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), determinando a análise e validação do Processo Administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), relativo ao imóvel Fazenda Santo Antonio II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o pedido administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), e se há direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura o direito dos administrados à obtenção de resposta da Administração Pública no prazo previsto em lei, garantindo o princípio da eficiência e da duração razoável do processo.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva dos processos administrativos de licenciamento ambiental. O descumprimento desse prazo configura ato omissivo ilegal.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo ambiental viola o direito líquido e certo do interessado, legitimando a concessão da segurança para que a Administração finalize a análise do pedido.

6. A análise do Cadastro Ambiental Rural não implica em aprovação automática, devendo ser realizada conforme os critérios estabelecidos na legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada, apenas para adequação ao entendimento de que a Administração deve proceder à análise do processo administrativo, sem imposição de aprovação automática.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais. 2. O não cumprimento desse prazo caracteriza omissão ilegal, cabendo mandado de segurança para garantir a conclusão da análise, sem obrigação de aprovação automática."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1006632-16.2023.8.11.0041.

(N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural nº CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual nº 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual nº 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024 .

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

Desse modo, a omissão no exame do processo administrativo, ultrapassando o prazo legal, configura ato ilegal e afronta direito líquido e certo dos Impetrantes.

No que concerne ao pedido de suspensão dos embargos, entendo que a r. sentença decidiu acertadamente ao indeferir essa pretensão.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, decorrente do princípio da legalidade, cabendo a quem os impugna demonstrar a existência de vício que os macule.

O Decreto Estadual n. 1.436/2022, em seu art. 18, § 2º, determina a aplicação da penalidade de embargo nos casos em que a infração de desmatamento não autorizado ocorrer em mata nativa que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator.

As autuações foram lavradas com base na constatação de desmatamento não autorizado em mata nativa, circunstância que, em princípio, justifica a manutenção dos embargos até a devida análise dos pedidos de desembargo pela autoridade competente.

O art. 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008 estabelece que "
a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade
".

Embora os Impetrantes tenham protocolado laudos técnicos sustentando a consolidação das áreas, tal documentação ainda não foi analisada pelo órgão ambiental competente, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na avaliação técnica dos documentos apresentados.

O mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade, refoge ao controle jurisdicional, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A concessão da ordem mandamental limita-se, portanto, a determinar que a Administração Pública observe os prazos legalmente estabelecidos para análise dos pedidos administrativos, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Essa medida não constitui salvo-conduto em favor dos Impetrantes, mas apenas impõe à autoridade coatora o dever de observar os prazos preestabelecidos pelo próprio Poder Executivo, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Por fim, merece destaque a observação constante da r. sentença no sentido de que eventuais exigências de complementação documental devem ser comunicadas de uma única vez à parte interessada, conforme prevê o art. 14, § 1º, da Lei Complementar n. 140/2011.

Essa providência visa evitar a procrastinação desnecessária dos procedimentos administrativos mediante exigências sucessivas e fragmentadas, assegurando maior celeridade e eficiência na tramitação dos processos.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
apreciada em reexame necessário, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 para análise dos pedidos de desembargo e no Decreto Estadual n. 697/2020 para análise dos processos de Cadastro Ambiental Rural, mantendo-se, contudo, os efeitos dos embargos ambientais até a devida apreciação administrativa dos pedidos de cessação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025